Tribunal: TJES
Processo: 5003564-40.2018.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003564-40.2018.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AECIO BATISTA
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. e outros
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5003564-40.2018.8.08.0011

RECTE.:
AECIO BATISTA

RECDO.:
B
ANCO
ITAUCARD S/A e BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGANDO. FALTA DE INFORMAÇÃO CLARA E CORRETA. PRÁTICA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifico Certidão de tempestividade do Recurso Inominado, conforme despacho e certidão nos Ids 297185 e 297168.

Verifico que o Recorrido
não
apresentou contrarrazões.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto (Id 297166), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995,
bem como, concedo o benefício da Justiça Gratuita ao Recorrente, na forma do art. 99, “caput”, § 3º, do CPC/2015, isentando-a do recolhimento de preparo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 297161), na qual a juiz
a quo

julgou os pedidos autorais, nos seguintes termos:

“
Assim exposto, julgo procedente em parte o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e declaro o cancelamento do empréstimo consignado, objeto desta demanda, pelo que condeno o réu a devolver ao autor a quantia de R$1.995,00 (hum mil novecentos e noventa e cinco reais), referente às parcelas descontadas no benefício previdenciário deste, com juros e correção monetária da data de cada desconto. Condeno ainda o autor a devolver ao réu o valor de R$10.204,08 (dez mil duzentos e quatro reais e oito centavos) depositado em sua conta bancária. Considerando que já houve pelo autor comprovação de disponibilização do valor de R$10.204,08 (dez mil duzentos e quatro reais e oito centavos) expeça-se alvará judicial para levantamento pelo réu do referido valor, depositado conforme ID 2402439”.

Destaca-se que observo que foi proferido decisão (Id 297175), a qual acolheu os Embargos de Declaração interposto pelo Requerido, fazendo incluir no fundamento e no dispositivo da r. Sentença, nos seguintes termos:

“
Na fundamentação, inclua-se: Tendo em vista que o valor do empréstimo consignado encontra-se garantido em juízo (ID 2402439), farei neste ato em razão do princípio da economia e celeridade processual a compensação dos valores a serem pagos. Do valor depositado no ID 2402439, deverá ser descontado o valor de R$ 1.995,00 (hum mil novecentos e noventa e cinco reais), referente às parcelas descontadas no benefício previdenciário do autor, com juros e correção monetária da data de cada desconto, e o restante do valor R$ 8.209,08 (oito mil, duzentos e nove reais e oito centavos) deverá ser devolvido para ao réu.

No dispositivo, inclua-se:
(...) condeno o réu a devolver ao autor a quantia de R$1.995,00 (hum mil novecentos e noventa e cinco reais), referente às parcelas descontadas no benefício previdenciário deste, com juros e correção monetária da data de cada desconto. Condeno ainda o autor a devolver ao réu o valor de R$10.204,08 (dez mil duzentos e quatro reais e oito centavos) depositado em sua conta bancária. Considerando que já houve pelo autor comprovação de disponibilização do valor de R$10.204,08 (dez mil duzentos e quatro reais e oito centavos), desse valor este Magistrado abateu o valor de R$1.995,00 (hum mil novecentos e noventa e cinco reais), pertencente ao autor, haja vista os descontos indevidos. Posto isto, expeça-se alvará judicial do montante depositado ID 2402439, no valor de R$ 8.209,08 (oito mil, duzentos e nove reais e oito centavos) em favor do réu, e um outro documento no valor de R$ R$1.995,00 (hum mil novecentos e noventa e cinco reais), em favor do autor, referente às parcelas descontadas de seu benefício previdenciário.
No mais, mantenho Sentença em seus termos.”

Inconformada, a parte Autora, ora recorrente, pede a reforma da r. sentença, para que o Requerido seja condenado a restituição em dobro dos valores descontados do seu benefício previdenciário, bem como a indenização por danos morais no importe não inferior a R$ 5.000,00 reais.

Inicialmente, cabe à Secretária que o polo passivo da demanda seja modificado para
Banco Itaú Consignado S.A
, conforme determinação da r. sentença de piso.

Passo à análise do mérito.

No caso em apreço entendo pela reforma parcial da r. sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Compulsando os autos, observo que o juiz
a quo
determinou a rescisão do empréstimo consignado, em virtude de ter reconhecido que o Autor não foi devidamente orientado quanto as condições do financiamento, como também reconheceu que o Requerente não teria de fato desejado a formalização do empréstimo bancário objeto desta demanda. Verifico também que corroborou com o seu entendimento o fato do Requerente não ter utilizado do valor depositado pelo Requerido em sua conta bancária.

Pois bem, analisando o caderno processual, ouso de divergir parcialmente do entendimento do juízo de piso, uma vez que está caracterizado a conduta abusiva do Recorrido quando esse efetuou descontos indevidos no benefício previdenciário do Recorrente decorrente de um empréstimo que não foi solicitado pelo consumidor.

É notório que muitas instituições financeiras têm se aproveitado da condição de idoso do consumidor, que possui mais dificuldade para analisar e entender os dados de um contrato, para impor empréstimos consignados, lesando esses.

Ademais, necessário que o prestador de serviços, principalmente, os serviços que envolvem questões financeiras, prestar as informações de forma mais clara e precisa. Fato que o Recorrido não prova que ocorreu no caso em tela.

Dessa forma, o
Requerido violou ao direito de informação do cliente/consumidor, bem como aos princípios da transparência e boa-fé objetiva,
artigos 4º, inciso III c/c 6º, inciso III do Código de Defesa do consumidor c/c 422 do Código Civil.

Portanto,
a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do Autor deve ser em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC. E
sse dispositivo é de fácil interpretação, o qual deve ser analisado sobre a ótica dos princípios que regem a defesa do consumidor, haja que o consumidor depara com uma cobrança indevida e é obrigado a se dispor de uma quantia que não esperava, e que muitas vezes não tem.

Registra-se ainda, que recentemente o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de má-fé do fornecedor de serviços.

STJ - EAREsp 676.608 -
Teses aprovadas:

1. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [.... ].

Então, a restituição em dobro é cabível se a cobrança indevida configurar contrária a Boa-fé Objetiva, fato que compreendo que ocorreu no caso presente, uma vez que a conduta do Requerido configura abusiva, e, não de
engano justificável
,
violando assim os direitos do consumidor.

Desse modo, faz
jus
a parte Autora, ora recorrente, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

No que tange ao pedido autoral de indenização por dano moral, não há como afastar os danos morais, eis que
vislumbro que houve defeito na prestação do serviço dos Requeridos. Entendo que a conduta do Requerido gerou aborrecimentos e transtornos dignos de serem repreendidos, os quais ultrapassaram os meros dissabores da vida cotidiana, tendo em vista os descontos indevidos no benefício do INSS do Autor, bem como o Requerente teve que recorrer ao judiciário para ver solucionado seu direito de consumidor.

No caso em tela a conduta do Recorrido atingiu diretamente a dignidade humana do consumidor, valores tão caros ao Estado Democrático de Direito (artigos 1°, III, e 170, V, ambos da CF).

Portanto, entendo que, uma vez presente o dano e estando este relacionado com o comportamento do Recorrido, o valor da indenização pelo dano moral destinado que é a compensar o constrangimento sofrido pelo Recorrente, e a punir o Recorrido pelo defeito na prestação de serviços, desestimulando-o de igual prática no futuro.

Desta forma, para fixar em patamar adequado e razoável a indenizar a vítima, considerando a condição econômica das partes, a extensão do dano e o grau de culpabilidade, sem gerar, de outra banda, enriquecimento sem causa, o valor deve ser fixado em R$ 3.000,00 (tres mil reais),
bem como cumpre seu objetivo de
desestimular a reiteração da prática pelo Requerido,
encontrando-se plenamente adequado aos critérios em questão.

Por fim,
entendo que assiste razão o Recorrente, e consequentemente a r. sentença impugnada deve ser parcialmente reformada.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar,
em parte,
a r. Sentença
guerreada,
julgando procedente, os pedidos autorais para:
CONDENAR
o Recorrido-Réu
a restituir, em dobro,
ao Recorrente-Autor os valores descontados indevidamente do seu benefício previdenciário, valores esses já definidos na r. sentença e r.decisao dos Embargos Declaratórios primevos; bem como,
CONDENAR
o Recorrido-Réu a indenizar ao Recorrente-Autor, na quantia de R$ 3.000,00 (tres mil reais) a título de indenização por dano moral,
que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ),
até o efetivo cumprimento da obrigação, no mais, mantenho os demais termos da r. sentença guerreada.
Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

Determino à Secretária, providencie a correção no polo passivo da demanda consignando o nome do
Banco Itaú Consignado S.A
, conforme ordem da r. sentença primeva.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.